Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732916-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINEI DE MOURA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDINEI DE MOURA MARTINS, contra despacho proferido nos autos cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, (processo no 0704027-27.2021.8.07.0018), em que contende com o DISTRITO FEDERAL. O despacho agravado determinou o seguinte (ID 135837706): “Aguarde-se o trânsito em julgado do AI n. 0702097-91.2022.8.07.0000. Em seu agravo, a agravante alega que o prosseguimento definitivo da execução já foi deferido pela Instância superior que decidiu que “Na hipótese, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie. Destarte, por estar alinhada com o entendimento exposto, não merece reparos a decisão agravada.” Esclarece que não é necessário o aguardo do trânsito em julgado do agravo de instrumento do credor, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao Oitavo Grau de Jurisdição Obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. Assevera que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Assim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 39870683), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apresentado pela agravante em face do Distrito Federal (ID 95424836). O julgamento do AI 0702097-91.2022.8.07.0000 teve seu provimento negado, ocasião em que foi mantida a decisão que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) (ID 36332717 do AI 0702097-91). Segue a emenda proferida no AI 0702097-91.2022.8.07.0000: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo incidir o IPCA-E como índice de correção monetária. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva que condenou o DF ao pagamento do benefício alimentação de que trata a Lei no 786/94, fixando, quanto à correção monetária devida a partir de 28/06/2009, o índice de remuneração da poupança, conforme disposto na Lei no 11.960/09. 2.1. O trânsito em julgado ocorreu na data de 11/03/2020. 2.2. Os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença aos 22/06/2021, ocasião em que indicaram a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E em substituição à TR. 2.3. A condenação ainda não foi incluída em precatório. 3. Logo, aplicável, quanto à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), que declarou inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. 4. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, já que o precatório sequer foi expedido. 5. Nos termos do Tema/Repetitivo no 905 do STJ, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período. 6. No julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial, não os pretéritos. 6.1. Nesse contexto, o Tema 733/STF ampara a substituição da TR pelo IPCA-E no caso concreto, já que a sentença exequenda transitou em julgado aos 11/03/2020, ou seja, posteriormente ao julgamento do Tema 810/STF, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, com trânsito em julgado aos 03/03/2020, ocasião em que a Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR às condenações impostas à Fazenda Pública. 6.2. Esse fator cronológico tem sido considerado nos julgados deste TJDFT: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE.” (1a Turma Cível, 07010675520208079000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 02/02/2021). 7. Recurso desprovido”. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal contra o referido acórdão, eles também foram rejeitados. Confira-se a ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão recorrida que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que “o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733” e “não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso”. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao indeferimento do recurso de agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados”. Em que pese não ter ocorrido o trânsito em julgado no referido recurso, não há óbice legal ao prosseguimento da execução. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM ANTERIOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. MÉRITO RECURSAL JULGADO. EXAURIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 969, CPC. DILIGÊNCIAS. MEDIAÇÃO DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE PROCESSUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Embora tenha sido concedido efeito suspensivo a agravo de instrumento anteriormente interposto, certo é que o efeito suspensivo outrora concedido perde a eficácia com o julgamento do mérito recursal, além do recurso especial posteriormente interposto não possuir efeito suspensivo automático, conforme inteligência do §5o, do art. 1.029, do CPC. 2. Não há que se falar, assim, em necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, tampouco em inobservância do efeito suspensivo outrora concedido, ante o seu exaurimento pelo julgamento de mérito do recurso. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07401126620218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022) Portanto, defiro o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 18:30:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador